Tribunal: STF
Processo: HC 190513
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: PREMISSA FIXADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME INICIAL FECHADO IMPOSTO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Felipe Nanini Nogueira, advogado, em benefício de Paulo Ricardo Rodrigues Garcia, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 3.2.2020, não conhecido o Habeas Corpus n. 545.475:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em favor de PAULO RICARDO RODRIGUES GARCIA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro e segundo graus, a 5 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06).
    O impetrante aduz que o paciente preenche todos os requisitos exigidos para a aplicação da causa especial de diminuição de pena e fixação de regime aberto ou semiaberto.
    Requer, assim, a redução da pena e a alteração do regime prisional.
    Indeferido o pedido liminar e prestadas as informações pela autoridade coatora, o Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do mandamus”.
    Na decisão objeto da presente impetração, o Ministro Joel Ilan Paciornik assentou que, pela quantidade de entorpecente apreendido e nas circunstâncias como praticado o delito de tráfico de drogas, estaria evidenciada a dedicação do paciente a atividades criminosas, não sendo possível a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, e que essa quantidade do entorpecente também é fundamento para o regime inicial fechado.
    2. O impetrante defende a alteração do regime inicial prisional de fechado para o aberto e a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, pois a quantidade de entorpecente seria pequena, 21,62 gramas de cocaína, o paciente seria primário, de bons antecedentes, com residência fixa e teria sido utilizada como fundamento a gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas.
    Argumenta que o paciente preencheria os requisitos para a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, que, reduzida a pena, seria possível a substituição por penas restritivas de direitos e que, com a prolação da sentença condenatória, não teria sido considerado o período de prisão para a detração penal e fixação do regime prisional inicial.
    Sustenta que o Tribunal de Justiça de São Paulo teria complementado a fundamentação utilizada pelo juízo de origem ao proferir a sentença condenatória.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) conhecer e conceder liminarmente a ordem de Habeas Corpus impetrado em favor da Paciente, acolhendo a alegação de ilegalidade do ato impugnado, para fim de cassar a decisão atacada, antes os motivos fáticos e jurídicos expostos, aplicando-se o tráfico privilegiado ou fixando o regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso bem como convertendo a pena restritiva de liberdade por restritivas de direito ou ao menos que seja determinado que o juiz de piso analise a detração.
    Presentes as condições, requer seja tornada definitiva a ordem concedida (…).
    Por fim, caso Vossa Excelência verifique qualquer outra irregularidade, que seja concedido a ordem de ofício, conforme determina o artigo 654, § 2° do Código de Processo Penal bem como o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 545.475.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    5. Sem adentrar o mérito da presente impetração, mas para afastar a alegação de ilegalidade ou teratologia na espécie, tem-se nos autos que o paciente foi denunciado pela prática do delito de tráfico de entorpecente “porque, no dia 02 de maio de 2018, por volta das 16 h e 00 min, na Rua Iolanda Oliveira Andrade, 03, Vila Maria Isabel, nesta Cidade e Comarca, [trazia] consigo, para fins de comércio, 106 porções de ‘cocaína’, com peso de 21,62 g”.
    Consta da denúncia que, “(...) segundo apurado, no dia dos fatos, policiais militares efetuavam patrulhamento de rotina nas proximidades do local acima mencionado, posto tratar-se de um terreno bastante utilizado por traficantes para guardar drogas.
    Ocorre que, no momento em que abordavam duas pessoas em atitude suspeita, apareceram os acusados em uma motocicleta marca ‘Honda’, modelo ‘CG 125’, placa CGK 2502-Tatuí (SP).
    Então, ao visualizarem a presença policial, os acusados jogaram uma sacola no mato. Em razão de tais fatos, os policiais resolveram também abordá-los.
    Com KAUEY foram localizados vários sacos plásticos e a quantia de R$ 1,15 (um real e quinze centavos). PAULO RICARDO trazia consigo a quantia de R$15,00 (quinze reais) e uma cédula de U$1,00 (um dólar). No interior da sacola dispensada foram encontradas 106 (cento e seis) porções de ‘cocaína’, mais diversos ‘flaconetes’ vazios.
    As circunstâncias do caso concreto, quais sejam, localização de grande quantidade de drogas, dividida em porções individuais, e diversos ‘flaconetes’ vazios, demonstram que as substâncias eram destinadas ao comércio ilegal”.
    Em 11.9.2018, ao condenar o paciente à pena de cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa pela prática do delito de tráfico de entorpecente, o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Itapetininga/SP fixou o regime inicial fechado e afastou a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, concedendo o direito de recorrer em liberdade:
    “(...) DA DOSIMETRIA DA PENA. (Art. 59, inc. II, do Código Penal). Fixada a responsabilidade dos acusados, passo à dosimetria da pena. PAULO RICARDO RODRIGUES GARCIA: ART. 33, DA LEI Nº. 11.343/2006: - Art. 59, ‘caput’, do Código Penal: As circunstâncias judiciais são favoráveis, assim fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, no piso. Art. 61 e art., 65, do CP: Não há. Art. 68, do CP: Quanto à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, é ela reservada ao ‘pequeno traficante’, de bons antecedentes, que não se dedica a atividades criminosas, nem integra organização criminosa. A grande quantidade e a natureza dos entorpecentes demonstram o envolvimento sério com o tráfico de entorpecentes e a impossibilidade de se aplicar a causa de diminuição de pena, pois o Réu não se enquadra nos requisitos legais. O dispositivo em questão não previu a aplicação dos preceitos do art. 59, do Código Penal, mas não é possível afastar-se de sua incidência, sob pena de se negar vigência à Lei Federal (Código Penal), (…). Nestes termos afasto a causa de diminuição de pena. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA – ART. 59, INC. III, DO CÓDIGO PENAL: Considerando-se a natureza e a quantidade dos entorpecentes, o regime será o inicial fechado. Incabível a detração, antes tais circunstâncias. - Art. 59, inc. IV, c/c Art. 44, do Código Penal: Ausentes os requisitos, à vista da natureza e da quantidade dos entorpecentes. Art. 77, do CP: Ausentes os requisitos, à vista da natureza e da quantidade dos entorpecentes (…). O Réu Paulo Ricardo respondeu em liberdade ao processo, e poderá, nessa condição, interpor eventual recurso”.
    Ao negar provimento ao recurso de apelação da defesa, a Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 12.3.2019, manteve a não incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e o regime inicial fechado:
    “(...) Para o acusado Paulo Ricardo, pena-base fixada no mínimo legal.
    Nada a considerar nas fases subsequentes, pelo que tornada a pena definitiva em 5 anos de reclusão, mais pagamento de 500 dias-multa, mínimo valor legal.
    Não há como se aplicar aqui a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, como pede a Defesa do acusado.
    Isto porque, nada obstante tenha a atual legislação antidrogas (Lei nº 11.343, 23.ago.2006) criado aparente situação mais favorável aos traficantes primários (art. 33, §4º), não é o caso de aqui aplicá-la.
    Afinal, meramente facultativa a situação (‘...as penas poderão ser reduzidas...’ g.do a.).
    Demais disso, e isso é o que importa à vertente concreta, a quantidade de entorpecentes apreendidos em poder do acusado indica que ele se dedica de forma intensa às atividades criminosas, levando a crer que já vinha desenvolvendo a atividade ilícita há algum tempo.
    O que denota habitualidade constante e reiterada, a revelar que o réu não pode ser tratado igualmente a outros.
    E mais.
    Muito se tem feito e conseguido, nesta C. Câmara, para prestigiar e referendar o critério do julgador de origem, quanto ao apenamento.
    Primeiro porque objetivamente envolvido no caso com a presidência do processo, com direto contato com o acusado e sua personalidade e, por isso e por certo, com maior e muito mais preciso sentir e direcionamento voltados para a realidade do caso concreto.
    Depois que obedecido exatamente este parâmetro e não fugindo ele de uma conceituação genérica, prudente e ponderada, exatamente como aqui, não haverá porque se alterar os critérios norteadores da fixação da reprimenda.
    Quer-se dizer com isso, em suma, que havendo razoabilidade de critérios de formação da reprimenda e sempre obedecidos àqueles constantes do art. 68, do Código Penal, não há como se mudar o dimensionamento adotado.
    Como aqui.
    Quanto ao regime, outro não poderia ser que não o fechado, para ambos os réus.
    (…) os acusados foram surpreendidos, aqui, transportando entorpecente de natureza nefasta: cocaína.
    Tudo a revelar, portanto e enfim, que o tráfico vem, com a falta de rigor na aplicação da Lei, tomando conta da sociedade, a incutir-se como ato corriqueiro e cotidiano, ocorrido aos olhos de todos, sem que o Estado nada faça para punir aqueles que transgridam em plena confiança de impunidade a ordem jurídica em que a legislação se sustenta. (…)
    Daí porque o regime inicial fechado é mais do que aqui indicado”.
    Esse acórdão transitou em julgado para a defesa do paciente em 6.9.2019.
    6. Ao julgar o recurso de apelação da defesa, a Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo não acrescentou fundamentação à sentença condenatória, diferente, pois, do que alegado na impetração. Limitou-se a confirmar a condenação imposta, mantendo a não incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e o regime inicial fechado com base na expressiva quantidade do entorpecente, como tinha sido apontado na sentença condenatória na realização da dosimetria da pena.
    7. Para afastar a premissa de que o paciente se dedica a atividade criminosa, mantida nas instâncias antecedentes, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME NO WRIT DE FATOS E PROVAS NO TOCANTE À PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA OU À VALORAÇÃO DA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA, QUANDO UTILIZADOS COMO FUNDAMENTO PARA AFASTAR OU DOSAR, AQUÉM DO PATAMAR MÁXIMO, A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO, PREVISTA NO ART. 33, § 4°, DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE DO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA NA ESTREITA VIA DO WRIT. SOMENTE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS SE FAZ POSSÍVEL O NOVO EXAME DOS FUNDAMENTOS DA DOSIMETRIA DA PENA LEVADA A EFEITO PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. II – O entendimento do STF é o de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena levada a efeito pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico, o que, adianto, não se dá na espécie. III - Os Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentaram que, ‘[n]o que tange à alegação de inexistência de provas para manutenção da condenação, o Tribunal de origem, com base no acervo probatório, firmou compreensão no sentido da efetiva prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes’. Ademais, consignaram que “a apreensão de elevada quantidade de entorpecente, aliada às circunstâncias em que ocorreu o delito, indicativas do tráfico habitual, são elementos que permitem concluir que há dedicação às atividades criminosas”. Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que, como visto, é inviável na via do habeas corpus. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 157.258-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 4.10.2018).
    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Incidência da causa especial de diminuição de pena (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas). Não ocorrência. Valoração negativa da natureza e da quantidade da droga (500 kg de maconha) e outras circunstâncias na terceira fase da dosimetria. Conclusão pelas instâncias ordinárias de que o agravante se dedicava a atividade criminosa. Impossibilidade de se revolverem fatos e provas, na via do habeas corpus, para se chegar a conclusão diversa. Precedentes. Regimental não provido” (RHC n. 155.297-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 15.6.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. (...) A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 3. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 144.341-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 27.9.2017).
    8. Embora a pena de cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa imposta ao paciente permitisse, em tese, a fixação de regime prisional inicial diverso do fechado, a quantidade do entorpecente apreendido conduziu à conclusão das instâncias antecedentes no sentido de se adotar esse regime prisional, em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal:
    “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 4. As particularidades do caso concreto apuradas pelos Juízos antecedentes – notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante (...) – constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime” (HC n. 161.482-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.10.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. PACIENTE ENVOLVIDO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INC. I, DA LEI N. 11.343/2006. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM COM RELAÇÃO AO TIPO PENAL FIXADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO ESTABELECIDO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO PELA PENA IMPOSTA.
    1 . Causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 afastada porque, com base no conjunto probatório dos autos, assentou ter o Paciente envolvimento com organização criminosa internacional. Premissa que para ser afastada demandaria o reexame de fatos e de provas, ao que não se presta o habeas corpus. 
    2. Inexistência de bis in idem na aplicação da causa de aumento pela transnacionalidade do delito prevista no art. 40, inc. I, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. 
    3. Regime prisional inicial fechado estabelecido por não guardar o Paciente vínculo com o distrito da culpa e pela quantidade e natureza do entorpecente apreendido. Fundamentação idônea.
    4. Pena definitiva fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Não atendimento do disposto no art. 44, inc. I, do Código Penal. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    5. Ordem denegada” (HC n. 124.108, de minha relatoria, DJe 13.11.2014).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE COMO FUNDAMENTO PARA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL E PARA A NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ORDEM DENEGADA.
    1. Possibilidade de fixar o regime inicial fechado e de afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido. Precedentes.
    2. Ordem denegada” (HC n. 119.515, de minha relatoria, DJe 10.12.2013).
    Mantida a pena imposta ao paciente de cinco anos de reclusão, não se há cogitar de substituição por pena restritiva de direitos, pois não atendidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.
    9. Quanto à alegação do impetrante de que não teria sido considerado o período de prisão para a detração penal e fixação do regime prisional inicial, ao proferir a sentença condenatória, o juízo de origem assentou que o paciente “respondeu em liberdade ao processo, e poderá, nessa condição, interpor eventual recurso”.
    Não havia, no momento da prolação da sentença condenatória, período referente à prisão cautelar no curso do processo a ser objeto de detração penal e consideração para a fixação do regime prisional inicial. Eventual período de prisão do paciente em razão da execução definitiva após o trânsito em julgado da condenação deve ser objeto de exame do juízo competente para avaliação do cumprimento dos requisitos para a progressão de regime e outros benefícios.
    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora